Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-07.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009783-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GR SC TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 38.095.979/0001-00 (APELANTE), FILIPE GONCALVES BRODACZ - CPF: 008.095.390-55 (ADVOGADO), THIAGO CRIPPA REY - CPF: 948.168.830-53 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DOS VALORES. ART. 373, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória c/c cobrança proposta por transportadora subcontratada. A parte autora sustentou que houve omissão no pagamento do vale-pedágio pela subcontratante, configurando infração à Lei nº 10.209/2001, e requereu o pagamento dos valores despendidos e da multa legal, prevista no art. 8º da mencionada norma.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da alegada não antecipação do vale-pedágio obrigatório.

III. Razões de decidir

O art. 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece que o não fornecimento do vale-pedágio pelo embarcador enseja a aplicação de multa correspondente ao dobro do valor do frete.

Em observância ao art. 373 , incisos I e II , do CPC/2015 , é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, j. 7.11.23.).

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Compete ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, cabendo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 10.209/2001, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, j. 7.11.23; TJMT, RAC nº 1001503-67.2022.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GR SC Transportes Especiais Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da A
ção Indenizatória de Danos Materiais c/c Cobrança, proposta em desfavor de RDM Transportes e Logística Eireli – ME, Bunge Alimentos S.A. e Seara Alimentos S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por atraso no carregamento, a ser apurada mediante cálculo aritmético. Ainda, condenou as demandadas ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, bem como determinou a sucumbência recíproca, fixando honorários em favor da requerida RDM no mesmo percentual (10%) sobre os pedidos julgados improcedentes, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Inconformado, insurge-se o autor, ora apelante, contra o capítulo da sentença que indeferiu os pedidos de indenização pela não antecipação do vale-pedágio. Argumenta, em apertada síntese, que comprovou a existência de praças de pedágio na rota do frete, o que tornaria desnecessária a comprovação do desembolso dos valores. Aduz que a ausência de antecipação caracteriza infração à Lei nº 10.209/2001, sendo devida a multa legal e que a recorrida RDM, subcontratante, embutiu o valor do pedágio no frete, o que é vedado. Alega que as rodovias da rota são pedagiadas, fato público e notório, dispensando prova específica, nos termos do artigo 374, inciso I, do CPC. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

As requeridas RDM Transportes e Logística Ltda. (id. 272497401) e Seara Alimentos Ltda. (id.

272497403) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a empresa GR SC Transportes Especiais Ltda., na qualidade de transportadora subcontratada pela RDM Transportes e Logística Eireli – ME, ingressou com Ação Indenizatória de Danos Materiais c/c Cobrança em face desta última, além das empresas Bunge Alimentos S.A. e Seara Alimentos Ltda.

Afirma, em suma, que foi subcontratada pela ré RDM para transportar mercadoria (milho em grãos), carregada na cidade de Canarana-MT, com destino em Xanxerê-SC. O local de carregamento diz respeito à requerida Bunge, enquanto o local de destino se trata de localização referente à demandada Seara, a tomadora do serviço de transporte.

Cita que veículo transportador se apresentou no local de carregamento às 08h00min do dia 06.09.2022, mas somente foi liberado para seguir viagem às 13h00min do dia 08.09.2022, de modo que o veículo aguardou por mais de 48 horas além do prazo legal de 5 horas para ser carregado com milho em grãos na unidade da Bunge, configurando tempo de espera injustificado, passível de indenização com base no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Além disso, afirma que não houve antecipação do vale-pedágio obrigatório, com base na Lei nº 10.209/2001, que impõe ao contratante (ou embarcador, ou subcontratante – caso da RDM) o dever legal de antecipar os valores do pedágio em modelo próprio e independente do frete.

Diante disso, alega fazer jus ao pagamento de indenizações referentes à multa decorrente do excesso do tempo de vacância de carregamento, às praças de pedágio encontradas no trajeto percorrido e à multa estipulada no art. 8º da Lei nº 10.209, que diz respeito à não antecipação do vale-pedágio na forma da lei.

Decorrida a marcha processual, o d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo apenas a pretensão relativa ao atraso no carregamento,

a ser apurada em cumprimento de sentença mediante cálculo aritmético (48 horas x R$ 2,12 x 31,66 toneladas = valor da indenização por atraso).

Inconformado, recorre a parte autora, ora apelante, contra o capítulo da sentença que indeferiu os pedidos de indenização pela não antecipação do vale-pedágio.

Argumenta, em síntese, que comprovou a existência de praças de pedágio na rota do frete, o que tornaria desnecessária a comprovação do desembolso dos valores. Aduz que a ausência de antecipação caracteriza infração à Lei nº 10.209/2001, sendo devida a multa legal e que a recorrida RDM, subcontratante, embutiu o valor do pedágio no frete, o que é vedado. Alega que as rodovias da rota são pedagiadas, fato público e notório, dispensando prova específica, nos termos do artigo 374, inciso I, do CPC. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Cinge-se a questão em aquilatar se assiste direito à pretensão ao pagamento da indenização pela não antecipação do vale-pedágio e pelo reembolso dos valores pagos a esse título, previstos na Lei nº 10.209/2001.

Nesse contexto, o vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme prevê o art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Nesse cenário, cinge-se que o autor, ora apelante, não comprovou os
eventuais pagam
entos despendidos com pedágios para o transporte da carga, como pontuou o togado singular.

A propósito, assim destacou o douto magistrado:

“A parte autora ainda pretende a condenação da requerida RDM em custear multa por não antecipação do vale pedágio, além e ressarcimento dos valores custeados.

Ressalta-se que a obrigação de pagar pelo vale-pedágio obrigatório foi atribuída pela referida Lei nº 10.209/2001, com redação alterada pela Lei 14.206/2021, que prevê em seu art. 1º:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

A parte autora afirma que não houve o pagamento antecipado referente aos valores dos pedágios.

Entretanto, não se encontra nos autos a demonstração do alegado desembolso dos vales-pedágio, descabe, portanto, a condenação da requerida ao pagamento, seja do respectivo valor, seja da penalidade prevista em lei.

Nesse sentido:

(...)

Logo, tendo em vista que não foram comprovados pelo autor os valores efetivamente despendidos com o pagamento do pedágio, tem-se que não se desonerou de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, impondo-se a improcedência do pedido.
” (id. 272497381).

Portanto, ainda que alegue que o valor foi embutido no frete, não logrou demonstrar a presença de todos os pressupostos, de modo que não há falar na indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

Nesse sentido, cito precedentes do c.
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.(...)

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

6.
Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.(...)”
(REsp n. 2.071.747/RS, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.08.23 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3ª

Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, j. 21.08.23 - negritei)

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE -
ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ
- PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Recurso desprovido.
”

(RAC n.º 1001503-67.2022.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.01.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
VALE-PEDÁGIO. LEI N. 10.209/2001. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS OU DO VALOR DEVIDO
. ÔNUS DO TRANSPORTADOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)

6. Quanto ao mérito, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio recai sobre o transportador (CPC/2015, art. 373, I). No caso, o autor não demonstrou o valor devido em cada praça de pedágio nem os respectivos pagamentos, requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova e para o reconhecimento do direito à indenização
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa do transportador autônomo pode ser demonstrada por meio de registro no RNTR-C.

2. A ausência de informações formais na petição inicial não obsta o desenvolvimento do processo quando preenchidos os requisitos essenciais.

3. O fornecimento de vale-pedágio é obrigação do embarcador, e sua ausência pode gerar indenização ao transportador, desde que este demonstre o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento.

4. A ausência de comprovação dos requisitos legais pelo transportador inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização."
(...).” (RAC n.º 1025199-66.2021.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025